Tribunal: STF
Processo: Rcl 63141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela de urgência proposta por Weliton Lima dos Santos e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 29ª Vara Cível da Capital - Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse - do Tribunal de Justiça do Alagoas (TJAL), que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Balança, em questão nos autos 0000363-53.2011.8.02.0039, 0000363-53.2011.8.02.0039 e 0800763-39.2020.8.02.0000.



    Os reclamantes narram o seguinte:



    ‘Trata-se, em apertada síntese, de Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 0000363-53.2011.8.02.0039 e Cumprimento de Sentença de igual numeração, em trâmite na 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, ajuizada por AGRO PECUARIA MONTEIRO LTDA, em face de WELITON LIMA DOS SANTOS, Movimento Sem Terra – MST e outro. 



    Na qual os autos principais sob a numeração acima referida, findaram-se baixados em 2020, tendo sido proferido acordão pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, bem como julgado agravo de instrumento relativo ao cumprimento efetivo da reintegração. De maneira que no decurso dos anos seguintes restou-se a reintegração suspensa por força de decisão do STF nos entremeios do episódio pandêmico global. 



    Mas, no entanto, tendo sido a situação retomada pelos autos de cumprimento de sentença de nº: 0000363-53.2011.8.02.0039/01. De maneira que desde já informasse que a presente situação se trata de ocupação denominada de Acampamento Mandacaru, situada na Fazenda Balança na Zona Rural da Cidade de Traipu, Estado de Alagoas. Que perdura pela temporalidade de 22 anos desde o inicio da ocupação em 2001, na qual durante todo esse período houve a constituição no local de uma verdadeira comunidade, com casas, estrutura e até escola para as crianças. 



    Dado que há época da ocupação o imóvel em disputa estava há tempos improdutivo, vez que o proprietário que pede a Reintegração tratasse de agropecuária, que conforme demonstra os autos, entrou em dificultoso estado de insolvência, tanto com débitos trabalhistas assim como financeiros com bancos, razão pela qual se motivou a improdutividade e se procedeu posteriormente com a ocupação. Esta que só passou a ser questionada 10 anos após, nos autos de reintegração de posso aqui mencionados. 



    Já passado os tramites do referido processo, e sua devida finalização, houve como já citado acordão em 2020 que se determinou pela reintegração de posse em desfavor do reclamante, mas que diante da pandemia teve sua efetivação dificultada, de maneira que em maio de 2020 a parte autora ingressou com cumprimento de sentença. Ocorre que a época o cumprimento de sentença não fora concluído, e em período próximo e posterior no âmbito da pandemia, se adveio a ADF 828, e respectiva recomendação de suspensão de todas as reintegrações de posse sob o entendimento do Min. Luís Roberto Barroso, fato que foi observado pelo juízo da 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, quando em despacho de fls. 36, que determinou que a reintegração só poderia ser executada quando houvesse os meios adequados. 



    Posteriormente, com o avanço da ADF 828, em 2023 foi-se criado no âmbito do Tribunal de Justiça de Alagoas, a Comissão de Conflitos Agrários, para os fins de dialogo entre as partes conflitantes, fato que ainda não havia sido instando em qualquer parte dos autos mencionados. 



    Já às fls. 78 em junho de 2023, o juízo prosseguiu com o feito em razão da criação Comissão de Conflitos Fundiários pela resolução nº 02/2023 do Tribunal de Justiça de Alagoas. Sendo que já às fls. 82 e 85, foi deferido a reintegração a pedido da parte autora, mas sem que tivesse o juízo a qualquer momento se quer encaminhado a disputa para a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas, sob a alegação de que seria a parte aqui reclamante que deveria ter requerido, a pesar de como já constando, o mesmo juízo anteriormente havia reconhecido que se trata de situação envolvimento um grande de número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 



    Tendo desta feita, a reintegração de posse sido determinada no Mandado de Reintegração de nº: 001.2023/056472-1, para a data de 24/10/2023 às 09:00h da manhã.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4 - grifos no original)



    Informam que: 



    “subsequente a isso o juízo expediu oficio para o INCRA, ITERAL e Direção da Câmara de Conciliação Agrária, tendo por vez o INCRA e a Direção da Câmara de Conciliação Agrária, se manifestado nos autos por oficio afirmando acompanhar a situação e que se trata de ocupação pacífica em terra reconhecidamente improdutiva (conforme oficio de fls. 94/97) e que deveria o juízo suspender a reintegração de posse e que encaminhasse a mesma para ser avaliada Comissão de Conflitos Fundiários, vez não houve em qualquer momento dos autos a realização deste feito.



    Cumpre informar também, que a pesar do oficio do INCRA e pedido da parte reclamante, o juízo ainda segue mantendo a referida reintegração. E desta forma, portanto, podendo observar clara situação de DESCUMPRIMENTO da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, e por vez, sendo devida A SUSPENSÃO IMEDIATA DA REFERIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PARA QUE SEJA TOMADA AS MEDIDAS ADEQUADAS, SEM PREJUÍZO DE QUAISQUER DAS PARTES.” (documento eletrônico 1, pp. 4-5 - grifos no original)



    Ao final, requerem: 



    c) O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do Reclamado, sustando os efeitos da decisão da 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828-DF;



    d) A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF; (documento eletrônico 1, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Na espécie, o Juízo reclamado ordenou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural em questão em despacho assim fundamentado:



    “Diante da publicação de nova resolução pelo Conselho Nacional de Justiça (resolução nº 510, de 26 de Junho de 2023) modificando as diretrizes de atuação da Comissão de Conflitos Agrários, bem como a ausência de manifestação da parte autora sobre a atuação da CCF – Comissão de Conflitos Fundiários, defiro a petição de fl. 81 e determino a expedição do competente mandado de reintegração de posse.” (documento eletrônico 8, p. 80)



    Consta nos autos que, em cumprimento ao Mandado de Reintegração de Posse (documento eletrônico 8, p. 83), o Oficial de Justiça informou o início das diligências preliminares junto ao Comando da Polícia Militar e aos demais Órgãos Públicos.



    Logo após, há ofício expedido ao Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de Alagoas comunicando que:



    “[...] foi determinada por este Juízo a Reintegração de Posse do imóvel rural Fazenda Balança, situada no município de Traipu/AL, referente os autos acima indicados. Informo que o cumprimento da referida decisão dar-se-á no próximo dia 24/10/2023, às 09:00 horas, quando o Sr. Oficial de Justiça desta vara, acompanhado do Centro de Gerenciamento de Crises da PM/AL, iniciará o procedimento de reintegração. Segue em anexo cópia da decisão.” (documento eletrônico 8, p. 86 - grifos no original)



    Em resposta, assinada pela Diretora da Câmara de Conciliação Agrária do referido instituto, há pedido de encaminhamento da demanda à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas, assim fundamentado:



    “Ao tempo que a cumprimento, venho através deste ofício, perante Vossa Excelência, solicitar especial atenção a situação das famílias que estão acampadas no imóvel Denominado Fazenda Balança, localizado no município de Girau do Ponciano/AL, objeto da Ação Possessória n° 0000363- 53.2011.8.02.0039/01. 



    Esta Câmara de Conciliação Agrária foi informada que se trata de uma ocupação pacífica de famílias vulneráveis, compostas por muitos idosos e crianças, que estão cultivando alimentos em parte do terreno que estava sem nenhuma destinação pelo proprietário. 



    Tais famílias reivindicam o território para fins de reforma agrária, diante da alegação de que a área estava há anos sem destinação alguma. 



    Nesse cenário, a Câmara de Conciliação Agrária do Incra foi instada a se manifestar na presente demanda, já que, de acordo com a Instrução Normativa nº 117, de 22 de maio de 2022, compete a ela articular para resolução de tensões e conflitos coletivos agrários em áreas rurais privadas ou de entes federados (parágrafo 1º, artigo 2º da IN nº117/2022). 



    Diante deste contexto, esta Câmara solicita, a Vossa Excelência, o encaminhamento da presente demanda à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas criada pela Resolução nº 02 de 07 de fevereiro de 2023 , nos termos da decisão do Ministro Luiz Roberto Barroso no bojo da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, que gerou a recente publicação da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº. 510 de 26 de junho de 2023. 



    É de suma importância que, antes do cumprimento da decisão de reintegração de posse, haja maiores informações acerca do plano de realocação, bem como, que o caso seja analisado de forma global com audiência de mediação na Comissão Fundiária com a participação de todos os interessados, dentro do que foi estabelecido no regime de transição da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição de Vossa Excelência.” (documento eletrônico 8, p. 94)



    Sobre o teor deste ofício, o Juízo reclamado intimou apenas a parte autora para se manifestar (documento eletrônico 8, p. 96).



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores, segundo o ofício constante no documento eletrônico 10, “dar-se-á no próximo dia 24/10/2023, às 09:00 horas”, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Balança, em questão nos autos 0000363-53.2011.8.02.0039, 0000363-53.2011.8.02.0039 e 0800763-39.2020.8.02.0000, enquanto não cumpridas as determinações da ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento da Comissão de Conflitos Agrários do TJAL, até decisão de mérito na presente reclamação. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse, do TJAL. 



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a beneficiária do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator